Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007411-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 10.575.734/0001-52 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 18.901.789/0001-17 (APELADO), TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.211.906/0001-80 (APELADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PARCIAL COM UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. EXTINÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Imperador Distribuidor de Embalagens Ltda contra sentença que extinguiu a ação de inexistência de débito e danos morais em relação à Nova Packing - Comércio e Serviços de Embalagens Ltda, após homologação de acordo com a co-ré Trusthub Securitizadora S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação do acordo com uma das rés extingue a ação em relação à outra ré que não participou da transação; (ii) analisar se a inscrição indevida do nome da apelante em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A transação judicial firmada com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais co-devedores, conforme art. 844, caput, do CC/2002 e art. 117 do CPC/2015, especialmente quando expressamente ressalvada a continuidade da ação contra os demais.

4. A inscrição indevida do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de dívida existente, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacificado na Súmula 227 do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Condenação da apelada Nova Packing - Comércio e Serviços de Embalagens Ltda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de acordo com um dos litisconsortes passivos não extingue a ação em relação aos demais que não participaram da transação. 2. A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 844, caput; CPC/2015, arts. 117, 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJ-MT, Apelação Cível no 0010786-39.2008.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26/05/2021; TJ-MT, Apelação Cível no 1008495-63.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS

no
1007411-15.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA e TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A.
, homologou o acordo firmado com um dos réus e extinguiu o feito em face do outro nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes no Id. no 160543037. Em consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “
b
”, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
, com julgamento do mérito, o processo
no 1007411-15.2024.8.11.0015 –

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
movida por IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP em face de TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A e NOVA PACKING - COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBALAGENS LTDA
.

Registro que o acordo firmado com a requerida Trusthub Securitizadora S/A referiu-se à negativação do nome da autora, bem como aos danos morais. Destarte, não há como prosseguir na lide, em face da outra requerida, apenas para buscar eventual complementação à indenização por dano moral. Isso porque, o dano moral é oriundo de um único fato gerador e causou transtornos à requerente, que autorizam a obtenção de uma indenização por dano moral, cujo valor não é fixado pela lei, incumbindo a cada caso concreto a análise do montante devido. No caso, tendo a parte autora optado por transacionar com uma das requeridas, estabelecendo-se valor a título de indenização por dano moral, este considera-se satisfeito, não havendo como prosseguir contra a outra requerida.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Em ata de acordo, a Apelante deixou expressamente consignado que a quitação não abrangia a Apelada NOVA PACKING – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EMBALAGENS LTDA, requerendo que a ação prosseguisse contra a mesma referente ao valor restante do pleito indenizatório feito em inicial [...]
”;

2)
“
[...]apesar da revelia e da expressa disposição em ata de acordo de que a Apelante não dava quitação integral ao pedido inicial, devendo os autos prosseguirem em face da Apelada, a Magistrada a quo entendeu por extinguir o feito em face de ambas as Rés, contrariando unânime jurisprudência [...]”
;

3)
“
[...]a Apelante teve todo o cuidado e atenção para exatamente não ocorrer a presunção de quitação integral do pedido, também em face da ora Apelada [...]
”; e

4)
“
[...]Quando há expressa disposição de que o acordo não abrange quitação integral, e há o desejo em prosseguir com a demanda em face daquele que não compôs a transação, não deve haver a aplicação do artigo 844, § 3 do Código Civil [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se condenar a parte NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada, que é revel, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o feito em face da parte ré que não participou do acordo homologado.

Alega a parte Apelante que não teria dado quitação integral da sua demanda, ressaltando que o acordo firmado com a outra ré previu a continuidade da ação em face da primeira ré, ora Apelada.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Embora o magistrado de piso tenha considerado que o acordo firmado entre a Apelante e a empresa TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. deva ser aproveitado também pela outra empresa ré, a NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA, tenho que esse entendimento, tal como apontado pela Apelante, não é pertinente no caso aqui analisado. Isso porque, apesar de o §3o do art. 844 do Código Civil prever que a transação entre um dos devedores solidários e o credor extinguir a dívida em relação aos co-devedores, o
caput
do aludido artigo prevê de forma expressa que a transação não aproveita e nem prejudica senão aos que nela intervirem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

Igualmente, merece ser destacado que o art. 117 do CPC dispõe que os litisconsortes serão “
Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário [...]
”, sendo certo que, no caso destes autos, não se configura o litisconsórcio unitário previsto no art. 116 do CPC.

Sob essa ótica, ao considerar os termos do acordo firmado entre a Apelante e a segunda empresa ré, tenho que não é possível atribuir integral quitação da lide em face da outra ré, seja porque a Apelante, tal como alegado, não deu essa quitação, seja porque a empresa NOVA PACKING não participou da negociação/acordo realizado. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA APENAS PARA O DEVEDOR ENVOLVIDO NO ACORDO E COM RELACAO AO VALOR ACORDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 275 E 282 DO MESMO DIPLOMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A transação judicial firmada com um dos devedores solidários quitando parte dos valores da condenação não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes
. 2. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT 00107863920088110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S. A e BANCO BMG S.A E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS LITISCONSORTES/REQUERIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A TODOS - IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSORCIO PASSIVO FACULTATIVO – ARTIGO 117, DO CPC/15 - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.
A transação celebrada com apenas um dos litisconsortes passivo facultativo não carreta a extinção do processo em relação àqueles que dela não participaram – inteligência do artigo 117, do Código de Processo Civil/15
.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008495-63.2019.8.11.0003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ultrapassado esse ponto, resta decidir a respeito do pedido de condenação da empresa NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se vê pelos documentos trazidos aos autos, os quais não foram impugnados pela empresa Apelada, que se tornou revel, a Apelante teve seu nome indevidamente protestado por dívida inexistente.

Em se tratando de pessoa jurídica, o entendimento pacificado elas são passíveis de sofrer dano moral, conforme previsto na Súmula 227 do STJ, quando houve ofensa à sua honra objetiva. Nessa linha, a jurisprudência predominante entende que a inscrição indevida do CNPJ da empresa em cadastro de inadimplentes, tal como ocorreu no caso destes autos, é capaz de gerar dano moral à pessoa jurídica, conforme pode ser visto em julgados deste E. TJMT que transcrevo abaixo: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA No 227, DO STJ –

QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o CNPJ da autora foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos inexistentes.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição dos dados do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227)

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1016604-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa securitizadora contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais movida por pessoa jurídica, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por protesto indevido de duplicata, além do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a responsabilidade pela sucumbência deveria recair exclusivamente sobre a emitente da duplicata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece que o dano moral decorrente de protesto indevido de título é presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo material ou moral direto.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado como indenização por danos morais, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o porte das partes e o caráter pedagógico da indenização.

5. A securitizadora, ao efetuar o protesto e incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem verificar a entrega da mercadoria vinculada ao título, incorreu em negligência que configura ato ilícito, gerando responsabilidade solidária com a emitente da duplicata.

6. A divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as rés observa o princípio da solidariedade, não havendo fundamento para exclusão da responsabilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O protesto indevido de duplicata gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo direto
. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. 3. A responsabilidade solidária entre as rés pelo protesto indevido inclui a divisão dos honorários advocatícios nos termos do art. 275 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 275; Código de Processo Civil, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 25/9/2024.

(N.U 1019905-87.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Ao observar toda a situação dos autos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e mostra mais compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a apelada NOVA PACKING - COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor esse que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Para os fins dos §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025